Tribunal: STF
Processo: Pet 11581
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal ADRIANO DO NASCIMENTO BORGES, pela decretação de prisão preventiva de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF 009.360.581-10), bem como pela realização de busca e apreensão, afastamento do sigilo telemático e sequestro de bens em desfavor do referido representado e de CÉSAR GUIMARÃES FALLI JÚNIOR (CPF 001.551.381-54), ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA (CPF 628.124.241-68), JULIANO ANTONIOLLI (CPF 000.089.141-09), LUANE VIGNAGA GROTTA (CPF 026.911.071-24), DAVID BRESCANSIN (CPF 526.617.769-15), ERLINDO DA CRUZ (CPF 486.699.891-15) e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), no contexto dos atos golpistas de 8/1/2023, em Brasília/DF.



    A autoridade policial informou, por meio dos ofícios nº 758019-CINQ/CGRC/DICOR/PF e 775375- CINQ/CGRC/DICOR/PF (petições STF nºs 18672, de 27/2/2024, e 19551, de 28/2/2024, fls. 1.254-1.356 e 1.378-1.420), a conclusão das investigações e apresentou relatório final em face de LUANE VIGNAGA GROTTA, JULIANO ANTONIOLLI, MIRTES ENI LEITZKE GROTTA, ROGÉRIO CÉSAR GROTTA e EDILSON PISSINATI MACEDO



    Em 19/12/2023, concedi a liberdade provisória do acusado LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.



    A Defesa de LUIZ ANTONIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), solicitou a flexibilização da medida cautelar de proibição de se ausentar do Juízo da Comarca de origem, ao argumento, em síntese, de necessidade de deslocamento para a comarca de Várzea Grande/MT, onde é “proprietário de uma filial de sua empresa, denominada Sena Comércio de Pneus Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 07.728.901/0001-43 “ e “sendo que recentemente, o gerente comercial da filial Sena Comércio de Pneus pediu demissão de sua função, e é de extrema importância a presença do Requerente para administração dela, em nome do princípio da preservação das funções empresariais “(eDoc.453). O requerente juntou documentos comprobatórios (eDoc. 454 -455).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em Decisão de 19/12/2023, concedi liberdade provisória a luiz ANTONIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a proibição de se ausentar da comarca de origem.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por ANTONIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53) de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente